Tribunal: TJPA
Processo: 0800922-35.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7700 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800922-35.2017.8.14.0070
APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: JOSE MARIA CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.
À UNANIMIDADE.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do Município ao pagamento de férias e 13º salário.

2. O Embargante sustenta a existência de contradição, por constar no acórdão a existência de fichas financeiras emitidas pelo Município e que, apesar de tal circunstância, a conclusão adotada é a de que tais documentos não comprovam o efetivo pagamento.

3.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

4. A pretensão do embargante, trata-se de nova valoração das provas, uma vez que o acórdão embargado, foi expresso ao dispor que o ônus da prova acerca do pagamento é do Município e que a ficha financeira apresentada não comprova a afirmação de que o pagamento foi realizado de fato.
Contradição não caracterizada.

5. Ausência de vícios
no acórdão. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0080929-11.2015.8.14.0040) opostos
por MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra JOSÉ MARIA CARDOSO DA SILVA, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO A PAGAR 13º SALÁRIO E FÉRIAS. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO. REJEITADA. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE NÃO DEMONSTRAM O RECEBIMENTO DE VALORES POR PARTE DO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O vínculo jurídico administrativo entre o Apelado e o Apelante está devidamente demonstrado por meio dos documentos trazidos aos autos com a contestação pela própria municipalidade. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação do adimplemento. Ônus processual de responsabilidade direta do réu. Impossibilidade de imputar à autora prova de fato negativo.

2. O Recorrente alega que se desincumbiu do ônus da prova demonstrando que realizou o pagamento das parcelas de 13º salário e férias, o que afirma estar comprovado no relatório de ficha financeira individual que trouxe aos autos com a contestação.

3. Contudo, o documento citado pelo Apelante, não comprova o pagamento das verbas trabalhistas, uma vez que se trata de documento unilateral elaborado sem qualquer participação do Recorrido, já que não consta qualquer assinatura ou comprovantes de transferências dos valores descritos.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de contradição por constar no acórdão a existência de fichas financeiras emitidas pelo Município e que, apesar de tal circunstância, a conclusão adotada é a de que tais documentos não comprovam o efetivo pagamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva cumpre, então, analisar as teses suscitadas pelo embargante quanto à contradição no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão
foi contraditório por consignar a existência de fichas financeiras e desconsiderá-las como prova das alegações do ente público.

Contudo, a pretensão do embargante, trata-se de nova valoração das provas, uma vez que o acórdão embargado, foi expresso ao dispor que o ônus da prova acerca do pagamento é do Município e que a ficha financeira apresentada não comprova a afirmação de que o pagamento foi realizado de fato. Vejamos:

(...) o documento citado pelo Recorrente, não comprova o pagamento das verbas trabalhistas, uma vez que se trata de documento unilateral elaborado sem qualquer participação do Recorrido, já que não consta qualquer assinatura ou comprovantes de transferências dos valores descritos.

(...)

O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação do adimplemento. Trata-se, portanto, de ônus processual de responsabilidade direta do réu, não cabendo imputar ao Autor prova de fato negativo, conforme sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

Verifica-se, portanto, que a decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores. Assim, ao apontar contradição e omissão no acórdão a embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte.

Deste modo, não há nenhum vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2021